Tribunal: TJES
Processo: 5009187-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009187-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERROGATÓRIO REALIZADO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que homologou falta grave de fuga apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 020/2024. O agravante sustenta a nulidade do PAD, em razão da realização de seu interrogatório sem a presença de advogado particular por ele expressamente constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de defesa técnica no interrogatório do apenado durante o PAD, apesar de expressamente requerida, acarreta nulidade absoluta do procedimento e, por consequência, da decisão judicial que homologou a falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, art. 5º, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa em processos judiciais e administrativos, direitos fundamentais de observância obrigatória na execução penal.

4. O STJ, por meio da Súmula 533, firmou entendimento de que a apuração de falta grave exige a presença de defesa técnica por advogado constituído ou defensor público, sob pena de nulidade.

5. A ausência de advogado no interrogatório do apenado, quando expressamente requerido, configura nulidade absoluta, sendo o prejuízo presumido.

6. A defesa escrita posterior não tem o condão de sanar a irregularidade, pois não supre a ausência da defesa técnica no ato central da autodefesa.

7. O STF, no RE 398.269/RS, afastou a aplicação da Súmula Vinculante 5 aos procedimentos administrativos em execução penal, reforçando a imprescindibilidade da defesa técnica.

8. A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a nulidade do PAD por ausência de defesa técnica, inclusive em precedentes recentes.

9. A decisão homologatória se mostra inválida, pois fundada em procedimento nulo e não precedida de audiência de justificação em juízo, conforme exigência do STF no Tema 941 (RE 972.598).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de defesa técnica no interrogatório do apenado em PAD instaurado para apuração de falta grave configura nulidade absoluta do procedimento, sendo o prejuízo presumido.

2. A posterior apresentação de defesa escrita não sana o vício decorrente da falta de advogado no ato de oitiva do reeducando.

3. A decisão judicial que homologa falta grave fundada em PAD nulo é igualmente inválida, salvo se precedida de audiência de justificação em juízo, conforme Tema 941 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; LEP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 398.269/RS, Plenário; STF, Tema 941 (RE 972.598); STJ, Súmula 533; STJ, HC 517.663/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 1.10.2019; STJ, AgInt no HC 577.416/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 8.9.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5009187-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
EDUARDO DA SILVA SANTOS
contra a decisão com cópia nas págs. 01/04 (ID 14170389 – mov. 218.1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos do processo nº 0005996-79.2017.8.08.0035, homologou falta grave apurada no PAD nº 020/2024.

Em suas razões, págs. 04/07 (ID 14170389 – mov. 264,1), o recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo que apurou a falta grave, diante da realização do interrogatório do apenado sem a presença de seu advogado particular constituído.

Contrarrazões, nas págs. 09/12 (ID 14170389 – mov. 270.2), pelo
desprovimento
do recurso.

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, vide pág. 13, mov. 278.1 (ID 14170389).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no ID 15896190, pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Cinge-se à validade da decisão que homologou a falta grave de fuga imputada ao agravante a despeito da flagrante mácula ocorrida durante sua oitiva no PAD nº 020/2024, realizada sem a presença de seu advogado constituído, embora por ele expressamente requerido.

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso LV, erigiu o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, à categoria de direito fundamental, aplicável tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos. No contexto da execução penal, onde o indivíduo se encontra sob a tutela do Estado, a observância de tais garantias assume contornos ainda mais imperativos.

O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da matéria por meio da
Súmula nº 533
, que dispõe:
“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.”.

A exegese do referido enunciado sumular assevera o direito de defesa no PAD não é uma mera formalidade, mas uma condição de validade do procedimento, e deve ser exercido por um profissional da advocacia, seja ele constituído pelo apenado ou nomeado pelo Estado.

No caso dos autos, a violação a essa garantia foi frontal e inequívoca. Conforme se extrai do “Termo de Declaração” e da “Declaração de Representação”, o agravante, ao ser instado a se manifestar, declarou de forma expressa e peremptória que possuía advogado particular, indicando o nome e a inscrição na OAB de seu patrono, e que desejava ser por ele representado. Não obstante, a autoridade administrativa prosseguiu com o interrogatório, colhendo a confissão do reeducando sem que este estivesse amparado por defesa técnica.

Tal proceder constitui
nulidade absoluta
, por ofensa direta a princípio constitucional. O prejuízo, nestes casos, é presumido (
in re ipsa
), pois a ausência do advogado subtrai do apenado não apenas a possibilidade de orientação sobre o exercício do direito ao silêncio, mas também a faculdade de formular perguntas, de requerer diligências e de zelar pela regularidade formal do ato, garantias que compõem o núcleo essencial da ampla defesa.

Argumentar, como o fez o Ministério Público em primeira instância, que a apresentação de defesa escrita posterior teria o condão de sanar o vício, é esvaziar a importância do interrogatório como ato central de defesa e ignorar que a autodefesa, para ser plena, deve ser amparada pela defesa técnica em tempo real. Uma defesa escrita posterior não tem o poder de retroagir para validar um ato que nasceu nulo em sua origem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 398.269/RS, já assentou a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 5 aos procedimentos administrativos disciplinares em sede de execução penal, ressaltando a
imprescindibilidade
da defesa técnica nesses casos, sob pena de afronta aos princípios constitucionais e aos ditames da Lei de Execução Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é torrencial nesse mesmo sentido, tratando a questão como causa de nulidade absoluta:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. [...] FALTA DE NATUREZA GRAVE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO PAD. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
[...] IV - A apuração e aplicação de sanção disciplinar em procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave supostamente praticada no curso da execução penal
sem a presença de defesa técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura causa de nulidade absoluta do PAD.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar nulo o procedimento administrativo disciplinar [...]

(HC n. 517.663/MG, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019) –
destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE A OITIVA PRÉVIA DO PACIENTE. REGRESSÃO REGIME. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1
. A oitiva do apenado no procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração de falta grave praticada no curso da execução penal sem a presença de defesa técnica, juntamente com a ausência de realização de audiência de justificação na via judicial, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e configura causa de nulidade absoluta do PAD. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no HC n. 577.416/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.) -
destaquei

A nulidade originada no PAD, por sua vez, contaminou a decisão judicial agravada, uma vez que esta se baseou unicamente em um procedimento inválido para homologar a falta grave e impor seus severos consectários, como a interrupção do lapso para benefícios. Conforme bem pontuado pela D. Procuradora de Justiça, a ausência de designação de uma audiência de justificação em juízo, ato que, segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 941 (RE 972.598), teria o poder de sanar eventuais vícios do PAD, impediu a convalidação do ato, tornando a decisão homologatória um mero reflexo de um procedimento nulo de pleno direito.

A regularidade formal do procedimento apuratório não é um fim em si mesmo, mas um instrumento indispensável para a garantia da Justiça. A despeito da notoriedade do fato – a fuga –, a lei impõe a observância do devido processo legal, sendo inadmissível que o Estado, em seu poder-dever de punir, o faça atropelando direitos e garantias fundamentais daquele que está sob sua custódia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade absoluta do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 020/2024 e, por consequência, da r. decisão vergastada que homologou a falta grave apurada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.